Tribunal: TCU
Processo: 041.995/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12660/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, §3o, da Resolução 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento das deliberações contidas no Acórdão 7806/2013-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.995/2012-0 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsáveis: Ana Maria Alves dos Santos (XXX.416.821-XX); Josefa Barros Cardoso de Avila (XXX.880.191-XX); José Edson da Cunha Junior (XXX.491.391-XX); Romeu Rodrigues da Silva (XXX.571.151-XX); Simone Pereira Salgado (XXX.814.411-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.